Tribunal: CARF
Processo: 16682.903429/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903429/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.313 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS
DE FACILIDADE E COMODIDADE.
Por não decorrerem de serviços de telecomunicações, as receitas relativas aos
serviços de facilidade (bloqueio e identificado de chamadas) e de prestação e
comodidade (PUC) são tributadas na sistemática não cumulativa das
contribuições sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903429/2017-15
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903429/2017-15

em razão do fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito
da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo que se tratava de pagamento indevido da Cofins não cumulativa,
em razão do fato de que as receitas relativas aos serviços de facilidade (bloqueio e identificador
de chamadas) e de prestação e comodidade (PUC) haviam sido por ele tributadas sob a
sistemática não cumulativa da contribuição, alíquota 7,6%, quando, na verdade, o correto seria a
tributação cumulativa, alíquota 3%, nos termos do inciso VIII do art. 10 da Lei no 10.833/2003.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando-
se na falta de retificação da DCTF e na ausência de prova do crédito pleiteado (escrituração e
documentos fiscais).
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma da decisão recorrida, ou, alternativamente, a conversão do
julgamento em diligência, em prol do princípio da verdade material, repisando os argumentos de
defesa.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias do Dacon,
da DCTF, do Balanço, de planilhas e de demonstrativo de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins, em razão do fato de
que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
Segundo o Recorrente, o pagamento indevido da contribuição não cumulativa
decorrera do fato de que as receitas relativas aos serviços de facilidade (bloqueio e identificador
de chamadas) e de prestação e comodidade (PUC) haviam sido por ele tributadas sob a
sistemática não cumulativa da contribuição, quando, na verdade, o correto seria a tributação
cumulativa, nos termos do inciso VIII do art. 10 da Lei no 10.833/2003, decorrendo desse
equívoco o crédito pleiteado.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) fundamentou sua decisão denegatória do
direito na falta de sua comprovação por meio da escrituração e documentos fiscais.
No Recurso Voluntário, o Recorrente traz aos autos o Balanço, planilhas e
demonstrativo de cálculo das contribuições, documentos esses passíveis de análise nesta segunda
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903429/2017-15

instância por força do contido na alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/19721, uma
vez que a questão relativa à apresentação de provas veio a ser introduzida nos autos somente no
acórdão recorrido, dado que a análise realizada na repartição de origem se limitara ao batimento
DARF x DCTF x PER/DComp, não tendo sido o Recorrente intimado a esclarecer as
informações até então declaradas.
Quanto ao mérito, o Recorrente funda a sua pretensão no inciso VIII do art. 10 da
Lei no 10.833/2003, cuja redação é a seguinte:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
Verifica-se do dispositivo supra que a regra de sujeição à sistemática cumulativa
foi definida em relação às receitas decorrentes de serviços de telecomunicações e não ao
faturamento das empresas de telecomunicações.
No demonstrativo de apuração das contribuições PIS/Cofins trazido aos autos na
segunda instância, constata-se que o próprio Recorrente tributa suas receitas de forma apartada,
sendo as receitas relativas a assinaturas e comunicação de voz e dados incluídas na sistemática
cumulativa e outras receitas submetidas à apuração não cumulativa.
O Recorrente faz referência à Lei no 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações
– LGT), que dispõe sobre a organização dos serviços, a criação e o funcionamento do órgão
regulador, para justificar a definição dos serviços de telecomunicações por ele defendida, sendo
destacados os seguintes artigos:
Art. 60 - Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a
oferta de telecomunicação.
§ 1o - Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio,
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de
símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza.
(...)
Art. 61. O serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço
de telecomunicação que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação
ou recuperação de informações.
§ 1o Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações,
classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe
dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.

1 Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903429/2017-15

§ 2o É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para
prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse
direito, regular os condicionamentos, assim como o relacionamento entre aqueles e as
prestadoras de serviço de telecomunicações. (grifos do Recorrente)
Contudo, conforme se extrai dos dispositivos supra, precipuamente do art. 61,
caput, e § 1o, os serviços de valor adicionado (novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações) não constituem
serviços de telecomunicações.
A empresa de telecomunicações Sercomtel, fundada em 1965 e sediada em
Londrina/PR, operando com telefonia fixa e celular, inclui entre os serviços de utilidade e
comodidade (PUC), dentre outros, os serviços de bloqueio de chamadas, auxílio à lista e
identificador de chamadas2, em conformidade com a definição dada pela Anatel no inciso XVI
do art. 3o do Anexo à Resolução no 426/2005 (Regulamento do Serviço Telefônico Fixo
Comutado – STFC)3.
Em slides elaborados em 07/07/2012, relativos ao curso intitulado “Tributação das
Telecomunicações”, o escritório de advocacia “Felsberg e Associados” discrimina as receitas das
empresas de telecomunicações em “serviços de telecomunicações propriamente ditos” (voz e
dados) e em “outros serviços de valor adicionado” (facilidades e serviços complementares),
submetendo-se os primeiros à apuração cumulativa das contribuições e os segundos à não
cumulatividade4.
Nesse sentido, por não se configurarem serviços de telecomunicações, os serviços
de facilidade (bloqueio e identificação de chamadas) e de prestação e comodidade (PUC) devem
ter as receitas deles decorrentes tributadas na sistemática não cumulativa das contribuições
PIS/Cofins.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Disponível em: <<https://www.sercomtel.com.br/fixa/puc/>> Acesso em 08/04/2021.
3 XVI - Prestação, Utilidade ou Comodidade (PUC): atividade intrínseca ao serviço de STFC, vinculada à utilização
da sua rede, que possibilita adequar, ampliar, melhorar ou restringir o uso do STFC;
4 Disponível em: <<http://www.telcomp.org.br/site/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Curso-Tributacao-em-
Telecom.pdf>> Consulta realizada em 08/04/2021.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.313 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903429/2017-15

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital